Tribunal: TJDFT
Processo: 0084324-70.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0084324-70.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ANDRE LUIS DE SOUZA SILVA, ARI ALVES MOREIRA, CELIO DO PRADO GUIMARAES, DURAIS VOGADO BARRETO, ELIZABETH HELENA DIAS OLIVEIRA DOS SANTOS, LUCIO MAURO STOCCO APELADO: ARI ALVES MOREIRA, ANDRE LUIS DE SOUZA SILVA, ELIZABETH HELENA DIAS OLIVEIRA DOS SANTOS, LUCIO MAURO STOCCO, DURAIS VOGADO BARRETO, NILSON LACERDA WANDERLEI, CELIO DO PRADO GUIMARAES, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. A r. sentença de ID 27487342, proferida em 14/12/2018, julgou extinta a punibilidade de TARCÍSIO FRANKLIM DE MOURA, pela prescrição em abstrato, com fulcro nos arts. 107, IV, 109, II e 115, todos do Código Penal, tendo seu trânsito em julgado se operado em 30/06/2021. Após o devido trâmite processual na primeira instância, a ação penal foi, em 07/01/2020, julgada parcialmente procedente de forma a condenar os corréus Ari Alves Moreira, Célio do Prado Guimarães, Durais Vogado Barreto, Elizabeth Helena Dias Oliveira, Lúcio Mauro Stocco e André Luis de Souza Silva, absolver os corréus Nilson Lacerda Wanderlei, Dagoberto Tenaglia Júnior, Evandro Silva Amidani, Rose Mary de Paula e Marta Bertolli de Santana e conceder o perdão judicial a Oliveira de Souza Junior. Todavia, especificamente em relação ao réu TARCÍSIO FRANKLIM DE MOURA, cuja punibilidade já havia sido extinta, a r. sentença assim dispôs: Acolho o contido na letra “j” do pleito condenatório e decreto o confisco e perdimento dos bens e valores que constituem proveito auferido pelo réu TARCISIO FRANKLIM DE MOURA com a prática dos crimes, representado pelos bens e valores constantes de sua declaração de imposto de renda de 1999 a 2007 que ainda estejam em sua propriedade. (ID 27487428; p. 142) Contra este decisum, o réu TARCÍSIO FRANKLIM interpôs recurso de apelação, consoante termo de ID 27487447, requerendo que as razões recursais fossem apresentadas perante a instância superior, nos termos do art. 600, §4o, do Código de Processo Penal. O apelo não foi recebido pelo d. juiz de origem (ID 27487449). Entretanto, este egrégio Tribunal de Justiça, ao julgar a Carta Testemunhável n. 0718868-81.2021.8.07.0000, apresentada pela defesa de TARCÍSIO FRANKLIM, determinou o processamento da apelação criminal. Confira-se: CARTA TESTEMUNHÁVEL INTERPOSTA CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO QUE DEIXARA DE RECEBER O RECURSO DE APELAÇÃO, UMA VEZ QUE EXTINTA A PUNIBILIDADE. INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA QUE DECRETA O CONFISCO E PERDIMENTO DE BENS E VALORES. PROVIMENTO DA CARTA TESTEMUNHÁVEL PARA PROCESSAMENTO DA APELAÇÃO CRIMNIAL. 1. Nos termos do artigo 639 do CPP, admite-se a Carta Testemunhável contra a decisão que denegar o recurso ou da que, embora o admitindo, obstar a sua expedição e seguimento para o juízo ad quem. 2. No caso ora examinado, deixou-se de receber a apelação defensiva uma vez que extinta a punibilidade. Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados. Apesar de extinta a punibilidade, está evidenciado o interesse recursal decorrente do confisco e perdimento dos bens e valores decretado na sentença. 3. Recurso conhecido e provido, determinando o processamento da apelação criminal. (TJDFT, Acórdão 1363170, 07188688120218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 24/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; grifo nosso) Em que pese a decisão prolatada por esta instância julgadora, não consta qualquer intimação para a defesa de TARCISIO FRANKLIM apresentar as necessárias razões recursais. Desta forma, visando obstar qualquer pleito de nulidade neste tocante, INTIME-SE o apelante TARCISIO FRANKLIM DE MOURA, por intermédio de seus advogados constituídos, para apresentar as razões do recurso de apelação (ID 27487447), nos termos do art. 600, §4o do Código de Processo Penal, bem como as contrarrazões ao recurso do MPDFT de ID 27487451. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de agosto de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora